Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-04.2021.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-04.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.393.721-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGIANE FRANCISCO CALISTO - CPF: 008.733.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO IANCOVITH - CPF: 941.544.811-34 (VÍTIMA), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.393.721-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º DO CP) – CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
RECURSO DEFENSIVO
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE –

FURTO DE USO
–
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO –
1.2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
– IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE REPOUSO PRESCINDÍVEL PARA O COMETIMENTO DO CRIME –
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES
–– PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –
3. APELO DA DEFESA
DESPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PROVIDO –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1
.
A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo do veículo subtraído impede o acolhimento da tese de furto de uso. Aliás, para que seja reconhecida tal modalidade de furto, há a necessidade de que o agente voluntariamente efetue a devolução da
res
, justamente pela ausência do
animus sibi habendi
, não se enquadrando nesta hipótese, a restituição involuntária advinda da prisão do agente na posse do bem;

1.2.
Para a caracterização da majorante ínsita no art. 155, § 1º do CP, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, sabidamente de menor vigilância, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva que os moradores da residência onde aconteceu o crime estejam dormindo;

2.
É entendimento consolidado no STJ de que
de que a condenação definitiva por crime anterior, porém com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia, embora não caracterize reincidência é apta para autorizar a majoração da pena-base pela negativação dos antecedentes do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Rodrigo Ramos de Souza,

contra a sentença pela qual o segundo recorrente foi
condenado
como autor do crime tipificado no
art. 155, § 1º, do CP
, à pena de
1
ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10
dias-multa,
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas
reprimendas
restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana)
.

O
Ministério Público
requer o
recrudescimento da pena-base
mediante a avaliação desfavorável dos
antecedentes
do sentenciado tendo em vista a existência, em seu desfavor, de condenação definitiva por crime anterior, porém com trânsito em julgado posterior aos fatos tratados nos autos (Id.
88332982
)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Recurso (Id.
88332993
).

Por sua vez,
Rodrigo Ramos de Souza
almeja ser
absolvido

por atipicidade da conduta em razão da incidência do
Furto de uso. Vencido nesta tese ele busca o
afastamento
da majorante referente ao
repouso noturno
(Id.
88332991
).

Se contrapondo a tais pretensões o
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do apelo (Id.
92597547
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do apelo ministerial, nos termos do sumário que segue (Id.
93355452
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – crime de furto majorado pelo repouso noturno – sentença condenatória – RECURSO MINISTERIAL – 1. circunstância judicial não negativamente valorada – trânsito em julgado de crime anterior, posterior a data dos fatos - maus antecedentes configurados – precedentes do STJ – recurso provido. RECURSO DEFENSIVO – 1. atipicidade – furto “de uso” – inexistência de prova inequívoca da intenção de devolver o veículo furtado – animus furandi evidenciado – improcedência – 2. pretendido afastamento da causa de aumento inserta no § 1º do artigo 155 do código penal – impossibilidade – configuração de delito praticado durante o repouso noturno - recurso desprovido. – PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL e DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021